Tribunal: CARF
Processo: 10215.720060/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual a recorrente não apresenta a fundamentação fática e legal de sua irresignação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PIS. COFINS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. A suspensão da incidência de PIS e COFINS sobre a receita da venda de produtos de produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e`1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, é limitada às operações que tenham como vendedor, o cerealista que exerce cumulativamente as atividades de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização do produto, e como comprador, a pessoa jurídica agroindustrial tributada com base no lucro real.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 723

1
722
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10215.720060/2009­27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.321 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
R N PEREIRA CEREAIS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano­calendário: 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera­se não impugnada a matéria sobre a qual a recorrente não
apresenta a fundamentação fática e legal de sua irresignação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PIS. COFINS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. A suspensão da incidência
de PIS e COFINS sobre a receita da venda de produtos de produtos in natura
de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e`1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, é limitada às
operações que tenham como vendedor, o cerealista que exerce
cumulativamente as atividades de limpeza, padronização, armazenamento e
comercialização do produto, e como comprador, a pessoa jurídica
agroindustrial tributada com base no lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720060/2009-27
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 724

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 725

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão recorrido que
decidiu manter o Auto de Infração que exige IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ano(s)­calendário
2004, 2005 e 2006, com crédito total apurado no valor de R$ 958.969,32, incluindo o principal,
a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 31/03/2009.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, o sujeito passivo
incorreu na infração de omissão de receitas operacionais.
O lucro do contribuinte foi arbitrado em decorrência da falta de escrituração
comercial e fiscal.
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício 150%.
Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação Fiscal (fls.
108­115), de onde se extrai que:
1. A pessoa jurídica, sujeito passivo da autuação, foi constituída após o inicio
do procedimento fiscal, sob a forma de empresa individual;
2. A empresa individual é de titularidade do Sr. RAIMUNDO NONATO
PEREIRA, CPF 371.252.372­20;
3. A omissão de receita é decorrente da revenda de cacau, efetuada pela
pessoa física do Sr. RAIMUNDO NONATO PEREIRA, CPF 371.252.372­20, no período de
2004 a 2006;
4. A receita ou rendimentos dessas vendas não foram declarados pela pessoa
física;
5. Em razão da atividade comercial preceder à constituição formal da pessoa
jurídica, o registro de início de atividade desta foi retroagido para 01/01/2004, para que a
tributação ocorresse apenas na pessoa jurídica;
6. O Sr. RAIMUNDO NONATO PEREIRA foi responsabilizado
solidariamente pelo cumprimento da obrigação, na forma dos art. 135 e 137 do CTN, em razão
da suposta prática de crime contra a ordem tributária.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 14/04/2009 (fls. 118) e
apresentou sua impugnação em 14/05/2009 (fls. 122­126), na qual alegou em síntese que:
1. Na hipótese de venda de cereais e derivados, há suspensão da exigência de
PIS e COFINS, na forma do art. 9°, I, c/c art. 8°, §1°, I, da Lei n° 10.925/04;
2. No caso concreto, a autuada faz jus à referida suspensão, motivo pelo qual
as cobranças de PIS e COFINS são indevidas;
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 726

4
3. Diante da improcedência da cobrança de PIS e COFINS impõe­se a
nulidade do Auto de Infração;
4. Requer que seja decretada nulidade do Auto de Infração. Em caso de
improcedência do pedido, seja abatida a multa aplicada e deduzida a cobrança de PIS e
COFINS.
A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade decidiu o que a Re
corrente não se defendeu quanto a infração principal e quanto ao IRPJ e a CSLL,
apresentando argumentos de defesa específicos apenas em relação ao PIS. Vejamos a
parte do voto que nos interessa.
... os motivos de fato e de direito trazidos para sustentar a
anulação da exigência dizem respeito apenas ao lançamento do
PIS e da COFINS. De efeito, a impugnação contra a
constituição dos créditos de IRPJ e CSLL restou genérica e
desprovida de fundamentação.
Nos termos do art. 16, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, a
impugnação deve demonstrar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta. No caso concreto, a recorrente apenas
fundamenta sua irresignação contra a cobrança dos créditos de
PIS e COFINS. Pelo que, tenho que a impugnação foi parcial,
restando como matéria não impugnada os lançamentos do IRPJ
e da CSLL, cujos créditos devem ser apartados dos autos para
cobrança imediata.
Quanto ao mérito, o v. acórdão julgou improcedente a defesa entendendo que
a Recorrente não comprovou os requisitos para usufruir da suspensão da incidência do PIS em
relação ao cacau.
Vejamos a parte do acórdão que nos interessa.
O Ocorre que a recorrente não traz provas de que a receita da
venda omitida atende aos requisitos necessários para obtenção
do benefício. Quer dizer, não comprovou:
1. Que exerce, cumulativamente, atividades de limpeza,
padronização, armazenamento e comercialização do cacau (art.
8°, §1°, I, Lei 10.925/04, e art. 2°, I, c/c §1°,I, IN SRF 636/06).
Ao contrário, extrai­se dos autos que a recorrente é mera
revendedora do produto;
2. Que a compradora do cacau é pessoa jurídica agroindustrial
que apura o imposto de renda com base no lucro real (art. 9°,
§1°, I , Lei 10.925/O4, e art. 2°, §2°, c/c art. 3°da IN SRF
636/O6);
Outrossim, o benefício somente teve eficácia a partir de
01/08/2004 (art. 5°, IN SRF 636/06). Por mais esse motivo, a
alegação e' improcedente em relação aos créditos tributários
cujos fatos geradores ocorreram antes desta data.
Dessa forma, denega­se o pedido de suspensão da exigência de
PIS e COFINS sobre a receita omitida.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 727

5

Para não deixar dúvidas, segue a integra do voto condutor do v. acórdão
recorrido.

2.1 Do EXIGÊNCIA Do PIS E DA COFINS
A recorrente alega que a incidência de PIS e COFINS sobre sua
receita tem exigibilidade suspensa, na forma do art. 9°, I, c/c art.
8°, §l°, I, da Lei n° 10.925/04, ipsis lítteris:
Art. 8* 0
§1°....­
I ­ cerealista que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in
natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01
a 10. 08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18 01
todos da NCM; (Redação dada pela Lei n” 11.196, de 2005)
Art. 9” A incidência da Contribuição para 0 PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei
n” 11.051, de 2004) (Vide Lei n” 12. 058, de 2009)
I ­ de produtos de que trata o inciso I do 59 1” do art. 8” desta
Lei, quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no
mencionado inciso; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
II ­ de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica
mencionada no inciso [Ido § I'­' do art. 8Q desta Lei; e (Incluído
pela Lei n” 11.051, de 2004)
III ­ de insumos destinados à produção das mercadorias
referidas no caput do art. 89 desta Lei, quando efetuada por
pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § IQ do
mencionado artigo. (Incluído pela Lei n” 11.051, de 2004)
[grife]
Todavia, a recorrente olvidou considerar as condições impostas
pelos parágrafos 1° e 2° do art. 9° (da mesma lei) para o gozo
do beneficio.
Art. 9°...
§ I O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei na 11.051, de
2004)
I ­ aplica­se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa
jurídica tributada com base no lucro real: e (Incluído pela Lei n°
11.051, de 2004)
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 728

6
II ­ não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídica de
que tratam os §§ 6” e 7'­' do art. 82 desta Lei. (Incluído pela Lei
n° 11.051, de 04)
§ 2” A .suspensão de que trata este artigo aplicar­se­á nos
termos e condições estabelecidos' pela Secretaria da Receita
Federal ­ SRF. [grifei]
A matéria foi regulada pela Instrução Normativa n° 636/2006,
com efeitos retroativos à 01/O8/2004, que assim dispôs:
Art. 2° Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda:
I ­ efetuada por cerealista, de produtos' in natura de origem
vegetal classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados ( Tipi) sob os códigos
b) 12.01 e 18.01 [cacau inteiro ou partido];
§ 1°Para os efeitos deste artigo, entende­se por:
I ­ cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
produtos in natura de origem vegetal;
§ 2”A suspensão de que trata este artigo alcança somente as
vendas efetuadas à pessoa jurídica agroindustrial de que trata o
art. 3°.
§ 3 A pessoa jurídica adquirente dos produtos deverá comprovar
a adoção do regime de tributação pelo lucro real mediante a
apresentação, perante a pessoa jurídica vendedora, de
declaração firmada pelo sócio, acionista ou representante legal
da pessoa jurídica adquirente.
§ 4” É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a
IV do caput o aproveitamento de créditos referentes à incidência
não­cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes de aquisição de instintos relativos aos
produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência
dessas contribuições.
Art. 3 “A pessoa jurídica agroindustrial que apure o imposto de
renda com base no lucro real, inclusive a sociedade cooperativa
que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar podem
descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação
de produtos destinados à alimentação humana ou animal.
§ 1° Para os efeitos deste artigo, entende­se por pessoa jurídica
agroindustrial, ou sociedade cooperativa que exerça atividade
agroindustrial, a pessoa jurídica que:
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 729

7
I ­ exerça a atividade econômica de industrialização de produto
agropecuário, observado o disposto no inciso V do art. 2° da Lei
n” 8.023, de 1990, produzindo mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, classificadas na Tipi:
a) nos capítulos 2 e 3, exceto os produtos vivos deste capítulo;
b) nos capítulos 4, 8 a 12, 15, 16 e 23,'
c) nos códigos 0504.00, 0701.90. 00, 0702.00. 00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99;
d) nos códigos 1701.11.00, 1701.99.00, 1702. 90.00, 18.01,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00;
II ­ exerça cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da T
ipi; ou 111 ­ produzam mercadorias de origem vegetal,
classificadas no código 22. 04, da Tipi.
§ 2° A operação de separação da polpa seca do grão de café,
realizada pelo produtor rural, cooperado pessoa fisica ou
juridica, não descaracteriza o exercício cumulativo a que se
refere o inciso 11 do § 1°.
§ 3 ° O direito ao desconto de créditos presumidos' na, forma
deste artigo:
Í ­ alcança os produtos agropecuários
a) adquiridos de pessoa jurídica com o benefício da suspensão
da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2°;
b) adquiridos de pessoa fisica; ou c) recebidos de cooperados,
pessoa física ou jurídica; e II ­ aplica­se somente aos insumos
adquiridos ou recebidos de pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no País.
§ 4° Até que sejam fixados limites' para o valor dos produtos
agropecuários utilizados com insumos' na forma do caput, o
calculo do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins deverá ser efetuado mediante a aplicação, sobre o
valor das referidas aquisições, das' alíquotas de.
Í ­ 0,99% (noventa e nove centésimos' por cento) e 4,56%
(quatro inteiros e cinqüenta e seis centésimos' por cento),
respectivamente, no caso:
a) dos produtos de origem animal classificados nos capítulos 2 a
4 e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da Tipi,
b) das misturas' ou preparações de gorduras ou de óleos
animais' dos' códigos 15.17 e 15.18 da Tipi; e II ­ 0,5 775%
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 730

8
(cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por
cento), respectivamente, no caso dos demais insumos.
§ 5 ° O custo de aquisição, para efeito do calculo do crédito
presumido de que trata o § 4 'Í não poderá ser superior ao valor
de mercado, por espécie de bem.
§ 6 ° O valor dos créditos' apurados' de acordo com este artigo:
I ­ não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial,
servindo somente para dedução do valor devido de cada
contribuição; e 11 ­ não poderá ser objeto de compensação com
outros tributos ou de pedido de ressarcimento.
§ 7° É vedado às pessoas jurídicas referidas' nos incisos I a 1 do
caput do art. 2° a dedução de créditos presumidos na forma
deste artigo.
§ 8 ° As pessoas jurídicas de que trata o caput deverão apurar o
crédito presumido de forma extra­contábil, e controlar o saldo
existente durante o período necessário para sua utilização.
Art. 4° No caso de sociedade cooperativa que exerça atividade
agroindustrial, o valor do crédito presumido relativo à aquisição
de produtos agropecuários utilizados como insumos limita­se ao
saldo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar,
decorrentes da venda dos produtos relacionados nos incisos I a
III do § 1” do art. 3 ”, devido após efetuadas as deduções
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158­35, de 24 de
agosto de 2001.
Parágrafo único. O limite do crédito presumido de que trata este
artigo aplica­se a partir de 1 ° de abril de 2005 e deve ser
calculado:
I ­ apenas para as operações efetuadas no mercado interno; e
II ­ para cada período de apuração.
O Ocorre que a recorrente não traz provas de que a receita da
venda omitida atende aos requisitos necessários para obtenção
do benefício. Quer dizer, não comprovou:
1. Que exerce, cumulativamente, atividades de limpeza,
padronização, armazenamento e comercialização do cacau (art.
8°, §1°, I, Lei 10.925/04, e art. 2°, I, c/c §1°,I, IN SRF 636/06).
Ao contrário, extrai­se dos autos que a recorrente é mera
revendedora do produto;
2. Que a compradora do cacau é pessoa jurídica agroindustrial
que apura o imposto de renda com base no lucro real (art. 9°,
§1°, I , Lei 10.925/O4, e art. 2°, §2°, c/c art. 3°da IN SRF
636/O6);
Outrossim, o benefício somente teve eficácia a partir de
01/08/2004 (art. 5°, IN SRF 636/06). Por mais esse motivo, a
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 731

9
alegação e' improcedente em relação aos créditos tributários
cujos fatos geradores ocorreram antes desta data.
Dessa forma, denega­se 0 pedido de suspensão da exigência de
PIS e COFINS sobre a receita omitida.
De resto para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 07­10), a autoridade
fiscal apurou os fatos a seguir relatados.
A empresa era optante do regime "Simples Nacional", regido
pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, desde 01.07.2007,
entretanto através do Ato Declaratório emitido pelo Sr.
Delegado da Receita Federal n° 01 de 16.01.2013, publicado no
DOU n° 215 de 05.11.2013 foi excluída do regime com efeitos
retroativos a partir de 01.01.2010 conforme disposto no inciso
II, do artigo 31 da Lei Complementar n° 123/2006.
A Ação fiscal foi decorrente de divergências constatadas entre o
declarado pela empresa na sua DASN – Declaração Anual do
Simples Nacional e os valores informados pelas Administradoras
de Cartões de Crédito na Declaração de Operações com Cartões
de Crédito – DECRED, entregue à Secretaria da Receita Federal
do Brasil com o objetivo de identificar os usuários de seus
serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
Constatou­se que para o ano­calendário de 2011, objeto desta
ação fiscal, o contribuinte permaneceu apurando seus resultados
pelo Simples Nacional, mesmo tendo o impeditivo legal. Por
conseguinte, foi solicitada a escrituração contábil e fiscal
específica para o Lucro Real conforme legislação em vigor.
Como estava sujeito ao Lucro Real foi intimado a apresentar as
declarações pertinentes a esse regime, no caso: DIPJ, DACON e
DCTF. No caso da DCTF, a obrigatoriedade está regulamentada
na IN/RFB no 1.110/2010.
Afirma o auditor­fiscal que o contribuinte não apresentou as
declarações e, no caso específico da DCTF, sujeita­se a multa
regulamentar de 2% ao mês calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
DCTF, ainda que integralmente pago, limitada a 20% por cento
daquele montante, conforme artigo 7°, inciso II, da Lei n°
10.426/2002.
O contribuinte foi cientificado da autuação, em 06/12/2014
(fl.94) e apresentou em 09/02/2015, a petição de fls.103­104 em
que justifica ter apresentado tempestivamente a presente
impugnação, em 19/12/2014, nos autos do processo de
lançamento de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, de no
10410.724040/2014­86.
A impugnação encontra­se anexada às fls. 110­115, cujas
alegações se resumem a seguir.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 732

10
O autuado alega que os fatos geradores autuados correspondem
ao ano­calendário 2011 e o impugnante só teve ciência da
exclusão do Simples em 18/12/2013. Desta forma, não estava
obrigado a apresentar as declarações solicitadas.
Acrescenta que, pelo mesmo fato gerador, já foi imposta a
cobrança de multa de ofício, de forma qualificada, no percentual
de 150% nos autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Afirma que houve a cumulação indevida das multas de ofício no
percentual de 150% e 75% sobre os impostos apurados com a
aplicada neste auto de infração em razão da ausência de entrega
da DCTF.
O requerente sustenta que a própria Lei 9.430/96, em seu artigo
44, I, já contém previsão que a multa de oficio de 75% aplica­se
em razão da falta de recolhimento do imposto e pela falta de
declaração, mas não de forma cumulada.
Aduz que a multa regulamentar, ora objeto de impugnação, nada
mais é que uma multa isolada aplicada em face da ausência de
prestação de alguma obrigação acessória por parte do
contribuinte. Assim a cumulação de duas multas sobre um
mesmo fato gerador, seria inadmissível, sob pena de bis in idem.
Alega que a norma prevê multas isoladas a serem aplicadas
quando não houver tributo a ser exigido concomitante, e não
para punir duplamente o contribuinte.
A DRJ decidiu manter integralmente o Auto de Infração e registrou a
seguinte ementa:
Assumo: NoRMAs GERAIS DE DIREITO TRiBuTÁRio
Ano­calendário: 2004, 2005, 2006
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera­se não impugnada a matéria sobre a qual a
recorrente não apresenta a fundamentação fática e legal de sua
irresignação.
AssUNTo: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Ano­calendário: 2004, 2005, 2006
Ementa:
PIS. COFINS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. A suspensão da
incidência de PIS e COFINS sobre a receita da venda de
produtos de produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20
e`1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, é limitada às
operações que tenham como vendedor, o cerealista que exerce
cumulativamente as atividades de limpeza, padronização,
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 733

11
armazenamento e comercialização do produto, e como
comprador, a pessoa jurídica agroindustrial tributada com base
no lucro real.
Impugnação Improcedente

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da impugnação, acrescentando a alegação de nulidade do auto de infração
devido a falta de renovação ou expedição de MPF.
É o relatório.

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 734

12
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Antes de analisar o Recurso Voluntário, entendo importante destacar que a
Recorrente não apresentou defesa inicial quanto a infração de omissão de receita, quanto a
imputação de responsabilidade solidária, quanto a multa qualificada e não se defendeu em
relação ao IRPJ, CSLL e a COFINS, motivo pelo qual tais matérias restaram preclusas.

A Recorrente apresentou apenas argumentos quanto ao PIS, o qual será
analisado novamente neste acórdão.

Preliminar:

Da alegação de que a falta de informação ao sujeito passivo da prorrogação
do MPF gera nulidade do auto de infração.

Quanto a esta alegação, entendo que não merece ser acolhida, eis que
conforme jurisprudência firmada por este E. Tribunal, o MPF é um documento informativo que
serve de controle para a administração tributária e eventuais incorreções ou omissões não
implicam em nulidade do auto de infração.

ASSUNTO:IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA(IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL ­MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal consiste em instrumento de
controle da administração tributária. Eventuais omissões ou
incorreções não geram nulidade no âmbito do processo
administrativo fiscal.A competência para constituir o crédito
tributário é ato vinculado e conferido por lei ao Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 735

13
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adota­se a decisão recorrida,
mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 ­
RICARF. [...] (Processo 10315.720617/2011­16)

Desta forma, rejeito a alegação preliminar.

Quanto a alegação de que não foi entrega a Recorrente o demonstrativo da
exigência do PIS, também entendo que não deve ser acolhida, pois tal demonstrativo veio aos
autos junto com o Auto de Infração.

Desta forma, também rejeito a alegação de que o auto de infração é nulo por
ter ocorrido cerceamento de defesa da Recorrente devido a falta de demonstrativo da exigência
do PIS.

Quanto ao mérito relativo ao PIS, melhor sorte não assiste a Recorrente eis
que não comprovou nos autos que a receita da venda omitida atende aos requisitos necessários
para obtenção do benefício de suspensão do PIS.

Quer dizer, não comprovou que exerce, cumulativamente, atividades de
limpeza, padronização, armazenamento e comercialização do cacau (art. 8°, §1°, I, Lei
10.925/04, e art. 2°, I, c/c §1°,I, IN SRF 636/06). Ao contrário, extrai­se dos autos que a
recorrente é mera revendedora do produto.

Também não comprovou que a compradora do cacau é pessoa jurídica
agroindustrial, que apura o imposto de renda com base no lucro real (art. 9°, §1°, I , Lei
10.925/O4, e art. 2°, §2°, c/c art. 3°da IN SRF 636/O6).

Sendo assim, entendo que a alegação de que não deveria ser exigido o PIS
deve ser negada e o v. acórdão deve ser mantido em seus termos, eis que a Recorrente não
comprovou que obedeceu as condições legais para gozar do benefício de suspensão da
incidência do PIS sobre cacau.

Dessa forma, denega­se o pedido de suspensão da exigência do PIS ou da
COFINS sobre a receita omitida.

Quanto a alegação de que não poderia ter a fiscalização ter encaminhado
representação para fins penais, tal matéria não é de competência deste Tribunal, motivo pelo
qual deve ser negada.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e nego provimento, mantendo o v. acórdão recorrido em seus termos.

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10215.720060/2009­27
Acórdão n.o 1402­005.321
S1­C4T2
Fl. 736

14
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital